Tribunal: TJDFT
Processo: 0721732-49.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721732-49.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE DOS SANTOS LUCIO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Alexandre dos Santos Lúcio contra a sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de exibição de documento proposta em desfavor do Banco do Brasil, julgou extinta a ação sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV do CPC (ID no 40391575). 2. O apelante, em seu recurso de apelação, requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça (ID no 40391597). 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 7. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. A gratuidade de justiça foi requerida na Primeira Instância (ID no 40390905). Contudo, ante a ausência da documentação capaz de comprovar a hipossuficiência econômica da parte, o juízo indeferiu o pedido (ID no 40391567). 9. Em sede recursal, o apelante reitera seu pedido de gratuidade, mas deixou de apresentar documentos hábeis para análise de sua alegada hipossuficiência econômica (ID no 40391597). 10. O benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua concessão ou manutenção. 11. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a concessão do benefício de gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante, Alexandre dos Santos Lucio, apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; a última declaração do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento ou proceda ao recolhimento do preparo. 12. Concluída a diligência, para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o apelado, Banco do Brasil S/A, para se manifestar quanto aos documentos eventualmente juntados, no prazo de 5 (cinco) dias. 13. Oportunamente, retornem-me os autos. 14. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO